Tribunal: STF
Processo: Pet 3053
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-13
Data de publicação: 2008-03-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. ILEGITIMIDADE DE ÓRGÃO DO
   MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARA REPRESENTAR CONTRA MINISTRO DO
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA DE RATIFICAÇÃO DA PETIÇÃO
   INICIAL PELO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. COMPETÊNCIA PARA
   JULGAMENTO DE AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CONTRA AGENTE
   POLÍTICO: QUESTÃO PREJUDICADA PELO JULGAMENTO DA RECLAMAÇÃO N.
   2.138. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.
1. Competência exclusiva
   do Chefe do Ministério Público Federal para representar contra
   Ministro do Supremo Tribunal Federal.
2. O Procurador-Geral da
   República restringiu-se a ponderar sobre a inconstitucionalidade
   dos parágrafos 1º e 2º do art. 84 do Código de Processo Penal
   (alterado pela Lei n. 10.628/2002), deixando passar a
   oportunidade processual de atuar como único titular dos processos
   em tramitação perante o Supremo Tribunal Federal no caso de ação
   de improbidade administrativa contra os agentes políticos.
3. A
   decisão proferida na Reclamação n. 2.138, a cujo resultado a
   Ministra Ellen Gracie fez acoplar o presente processo, concluiu
   de modo que torna prejudicada a discussão a presente ação.
4.
   Agravo regimental prejudicado.